Tribunal: TJES
Processo: 5010989-13.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010989-13.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RECORRIDO: JOAO MARTINS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010989-13.2021.8.08.0012

RECTE.: SANTA CASA DE SAÚDE - SCS

RECDO.: JOÃO MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAMES. NEGATIVA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, que foi internado com quadro de pancreatite, sendo necessária a realização dos exames de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) e Ressonância (HIDRO-RM), ambos negados pela requerida. Busca com a presente ação a liberação dos procedimentos, além de danos morais. Apresentou contrarrazões intempestivas, conforme ID 20199154.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, informa que o plano de saúde do autor é não regulamentado, de forma que não é obrigada a cobrir os exames solicitados. Apresentou recurso inominado no ID 14971281.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelas razões acima expostas, CONDENANDO a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido DETERMINANDO a ré que CONCEDA autorização para que o autor se submeta aos exames de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) e RESSONÂNCIA (HIDRO-RM) sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, bastando a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados junto ao consumidor. No caso, a discussão se refere aos limites da relação jurídica de contrato firmado antes da edição da Lei nº 9.656/98, que regulamentou os planos de saúde. De fato, é necessário observar as limitações dos contratos realizados antes do atual regramento normativo, dado que o menor número de exigências de cobertura implicava menor preço, sendo forte atrativo ao consumidor para manutenção do contrato naqueles termos. Todavia, estas limitações não são dotadas de caráter absoluto, submetendo-se à averiguação de abusividade concreta à luz do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não há violação de direito adquirido quando se reputa nula a restrição, afastando-se o precedente do Supremo Tribunal Federal por divergência do substrato fático (distinguishing). No caso, há violação da boa-fé e da devida informação ao consumidor ao se prever a cobertura do tratamento, mas intervir (limitar no caso) na livre escolha do especialista que acompanha o consumidor em seu tratamento, sendo certo que as questões de saúde não possuem respostas pré-determinadas e exigem tratamento diferenciado, que somente poderá ser elencado pelo médico assistente. E, mesmo que não seja cabível nos autos a discussão acerca de necessidade ou não do procedimento, é evidente que o profissional não extrapolou suas atribuições, pois fundamentou o pedido dos exames como forma de acompanhar o quadro que gerou a internação do autor (pancreatite aguda branda e colangite aguda grau II). Assim, entendo que foi injustificada a negativa realizada, devendo a recorrente liberar os exames solicitados. Também entendo que o dano moral ficou caracterizado, considerando que se trata de enfermidade que exige investigação minuciosa para garantir um quadro de melhora, além de o consumidor ter sido submetido a situação extremamente desgastante. Por sua vez, o quantum de R$ 3.000,00 não está desarrazoado em relação às particularidades do caso concreto. O atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade afasta a hipótese de enriquecimento sem causa, pois a situação econômica da vítima deve ser considerada em conjunto com os demais critérios, dada a necessidade de dissuadir a conduta da parte que causou o dano.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Condeno a recorrente em custas
e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.